Tribunal: STF
Processo: AI 476322
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater tema
processual, de índole ordinária, relativo ao reexame dos julgamentos
 proferidos na instância inferior, para fins de nulidade, por
suposta ausência de sua fundamentação.
2. Inviável o processamento
do apelo extremo para rediscutir matéria infraconstitucional
relativa aos limites objetivos da coisa julgada.
3. Agravo
regimental improvido.